Tribunal: STF
Processo: RE 70251
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-10-02
Data de publicação: 1975-10-02

Ementa:
JUSTIÇA DO TRABALHO. SOMENTE DAS DECISÕES DO TRIBUNAL SUPERIOR DO
TRABALHO, QUANDO CONTRARIAREM A CONSTITUIÇÃO, CABE RECURSO PARA O
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DE ACORDO COM O ART. 143 DA LEI MAIOR. NÃO
HÁ RECURSO, PARA ESTE TRIBUNAL, DAS DECISÕES PROFERIDAS PELOS
TRIBUNAIS REGIONAIS DO TRABALHO. RE NÃO CONHECIDO.